Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-09.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001493-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Multa]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIF COML SERVICE CENTER "DR ALBERT SABIN" - CNPJ: 32.983.942/0001-23 (RECORRENTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO ORCIOLI - CPF: 011.178.631-23 (RECORRIDO), RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (ADVOGADO), ODILZA NEVES DE CAMPOS FIGUEIREDO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 16.543.562/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001493-09.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001493-09.2023.8.11.0001

Recorrente:
Condomínio do Edifício Comercial Service Center Albert Sabin

Recorrido:

Renan Araujo Orcioli

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DECLARAÇÃO SEM PÔR FIM AO PROCESSO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingue o processo, nos termos do artigo 41, da Lei n. 9.099/95. Extinto o recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001493-09.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001493-09.2023.8.11.0001

Recorrente:
Condomínio do Edifício Comercial Service Center Albert Sabin

Recorrido:

Renan Araujo Orcioli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Condomínio do Edifício Comercial Service Center Albert Sabin

Ação:
de Execução de Taxas Condominiais.

Origem
:
1
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença: (Id
.
230813224):
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente.

Recurso inominado
(Id. 230813226): requer a reforma da decisão, para julgar procedente a cobrança dos honorários convencionais e da multa do artigo 523, §1º CPC e Enunciado 97 FONAJE.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001493-09.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1001493-09.2023.8.11.0001

Recorrente:
Condomínio do Edifício Comercial Service Center Albert Sabin

Recorrido:

Renan Araujo Orcioli

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Execução de Taxas Condominiais ajuizada por
Condomínio do Edifício Comercial Service Center Albert Sabin

em face de
Renan Araújo Orcioli, em que o autor
postula o pagamento R$
R$ 10.228,09
(dez mil duzentos e vinte e oito reais e nove centavos)
, referente
à taxas condominiais vencidas desde fevereiro de 2022.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto exequente contra a sentença que rejeitou os embargos por ele opostos.

Da análise dos autos, extrai-se que iniciada a fase de execução extrajudicial, o recorrido/executado peticionou em Id. 230813202 requerendo o parcelamento do débito em questão.

Em Id. 230813205 o recorrente/exequente rejeitou a proposta e apresentou planilha de cálculo atualizada no importe de
R$ 29.407,33 (vinte e nove mil e quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos)
com incidência de multa de 10% (dez por cento)
do artigo 523, §1º CPC e
Enunciado 97 FONAJE; e de honorários de 20% (vinte por cento).

Na decisão de Id. 230813219, o juiz
a quo
deferiu o pedido de parcelamento feito pelo recorrido/executado e excluiu do cálculo apresentado os valores referente a multa de 10% e de honorários de 20%, ao argumento de ser incabível a aplicação, e via de consequência
fixou
o valor da execução no valor de R$ 16.098,89 (dezesseis mil e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

Por não concordar com a decisão proferida, o recorrente/exequente interpôs embargos de declaração em Id. 230813221, que por sua vez foram rejeitados em sentença prolatada no Id. 230813224.

Todavia, em que pese os argumentos lançados pelo recorrente, o recurso não comporta conhecimento.

Isso porque,
a decisão proferida pelo juízo de origem não possui caráter terminativo.

Na sistemática dos Juizados Especiais, o processo se orienta pelos princípios da oralidade, celeridade e concentração dos atos processuais (
art. 2º da Lei n.º 9.099/1995
), o que justifica a previsão de interposição de apenas um recurso oponível contra a sentença (
art. 41 do mencionado diploma
), além dos embargos de declaração (
art. 48
).

Com efeito, a decisão que julga os embargos, ou decide a impugnação ao cumprimento da sentença, sem por fim à lide, independentemente da terminologia utilizada, sentença ou decisão, não pode ser objeto de recurso, sendo imprescindível a conclusão da fase executiva para interposição de recurso inominado, caso contrário, o
decisum
detém natureza jurídica meramente interlocutória.

Nesse sentido:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
EXCESSO NA EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DO DEVEDOR SEM POR FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz que julga os embargos à execução, tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso. 2- Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingue o processo, nos termos do art. 41, da Lei n. 9.099/95. 3- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001037-21.2020.8.11.0080, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Exceto no caso de procedência dos embargos à execução, que extingue a execução/cumprimento da sentença, as demais decisões que julgam os embargos não têm natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, pois ausente o seu caráter terminativo. 2. Recurso não conhecido.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 0000472-11.2015.8.11.0093 - rel. Juiz
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
– j. 04/03/2024 - DJE 08/03/2024)”.

Ademais, no que tange aos honorários sucumbenciais, em interpretação dada pelo c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência quando do não conhecimento do recurso inominado. Confira-se:

“DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. EQUÍVOCO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO REGIME DE PROCESSAMENTO DO PUIL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE NATUREZA HÍBRIDA (PROCESSUAL E MATERIAL) SUSCETÍVEL DE SER ANALISADA EM PUIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO DO RECURSO NÃO SE CONHECE. POSSIBILIDADE, POR HAVER RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA PROCESSAMENTO DO PUIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DESPROVIDO. 1. Acolhimento dos embargos de declaração. O aresto embargado manteve decisão unipessoal que apontara que o pedido de uniformização tinha sido processado com base na Lei 10.259/2001, o que constituiu equívoco por ser, na verdade, submetido à disciplina da Lei 12.153/2009. 2. Nos termos da Lei 12.153/2009, exige-se a existência de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes Estados para se instaurar a competência do STJ em pedido de uniformização de interpretação de lei, o que é o caso dos autos. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado. 3. Processamento do PUIL. O tema de honorários advocatícios sucumbencia is é híbrido, isto é, tanto é processual, por haver condenação no contexto da tramitação do processo, quanto é material, por dizer respeito a verba alimentar do patrono (AgInt no REsp 1.481.917/RS, relator p/ acórdão Ministro
Marco Buzzi
, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016). 4. Pode ser processado o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 18, § 3º, da Lei 12.153/2009, quando se tratar de questão alusiva à hipótese de incidência, ou não, de honorários advocatícios de sucumbência quando do recurso não se conhece. 5. Análise do PUIL. Ainda quando não conhecido o recurso interposto, tem-se como vencido o recorrente, sendo cabível a imposição dos ônus da sucumbência. 6. Fixação de tese a ser observada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o acórdão do agravo interno. Pedido de uniformização de interpretação de lei federal admitido e, no caso concreto, desprovido.
”

(STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro
Paulo Sérgio Domingues
– j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023)”.

Desse modo, extinto o recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, por ausência do pressuposto de admissibilidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024